Tribunal: TJDFT
Processo: 0722472-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEVEDOR FALECIDO. COBRANÇA. INVENTÁRIO EXISTENTE. OBRIGAÇÃO ADSTRITA AO LIMITE DA HERANÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA E AO SENADO FEDERAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação monitória contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A controvérsia cinge-se a averiguar se há onerosidade excessiva na cobrança da dívida contraída pelo “de cujus” junto à instituição financeira autora/apelada, cuja obrigação de pagar fora transmitida às herdeiras, ora rés/apelantes.
3. A teor do art. 1.792 do Código Civil, “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”.
4. No caso, a expedição de ofício à Receita Federal e ao Senado Federal constitui prova inútil, porquanto as rés/apelantes só tem a obrigação de pagamento da dívida até o limite da herança recebida (inventário) que, na hipótese, é substancialmente inferior ao valor do débito, nos termos dos art. 1.792 do CC e 796 do CPC.
5. As alegações apresentadas pelas rés/apelantes não se mostram suficientes para afastar a constituição do crédito decorrente de contrato de empréstimo firmado antes do falecimento pelo “de cujos”, tampouco existem elementos concretos que indiquem excesso no valor total da dívida cobrada.
6. Recurso conhecido e desprovido.